Tribunal: TJSP
Processo: 1500653-11.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500653-11.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes LUCAS DA
PAZ DOS SANTOS e DAVID ALAN SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2019.8.26.0535 -Voto no 50.121
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500653-11.2019.8.26.0535
COMARCA DE GUARULHOS - 4a VARA CRIMINAL
APELANTES: LUCAS DA PAZ DOS SANTOS e
DAVID ALAN DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.121
LUCAS DA PAZ DOS SANTOS, DAVID ALAN DA
SILVA e David Capdvilla Pereira Batista foram denunciados por tráfico de
drogas.
Regularmente
processados,
acabaram
sendo
condenados:
LUCAS e Batista, ao desconto de 5 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 33, caput , da Lei no 11.343/06;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2019.8.26.0535 -Voto no 50.121
3
DAVID, ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa,
no piso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 267/271).
Descontentes com tal desfecho, apelam LUCAS e
DAVID. Alegam que, no caso, ocorreu tráfico privilegiado e requerem a aplicação
do redutor de pena de que trata o artigo 33, parágrafo 4o da Lei de Drogas, a
feitura da detração penal e o abrandamento do regime prisional (fls. 306/315).
O recurso foi respondido (fls. 323/328).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 361/366 e 369/374.
Registro, entre parênteses, que a sentença transitou
em julgado, em relação ao corréu Batista (fl.294).
É o relatório.
O apelo dos réus não merece guarida.
Na Polícia, LUCAS, DAVID e Batista preferiram o
silêncio constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer as suas
próprias versões sobre os acontecimentos. Em Juízo, DAVID negou a prática
delitiva, mas LUCAS e Batista confessaram (fls. 4/6 e vídeos anexados ao termo
de audiência de fls. 262/270).
A prova dos autos mostra que, no dia do episódio, os
milicianos Gissiano Anastácio e Paulo Maurino, receberam informação anônima,
sobre tráfico de drogas, que estaria sendo realizado em determinado lugar. Ao
chegarem ao local indicado, que viram ser um terreno baldio, os guardas
avistaram três indivíduos, que pareciam estar lá para negociar drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2019.8.26.0535 -Voto no 50.121
4
Interpelados, foram identificados como LUCAS DA PAZ DOS SANTOS, DAVID
ALAN DA SILVA e David Capdvilla Pereira Batista.
Os gendarmes encontraram com o trio 402 microtubos
eppendorf com um pó branco assemelhado à cocaína, 58 papelotes de uma erva
esverdeada que parecia ser maconha e a quantia de R$ 3.460,00. Então, os três
foram presos e levados para a Delegacia.
As
substâncias
suspeitas
foram
apreendidas
e
examinadas, Eram, mesmo, narcóticos (267,76 gramas de cocaína embalada em
402 cápsulas eppendorf e 111,91 gramas de maconha, embalada em 58
papelotes), conforme o laudo pericial de fls. 43/48.
É isto o que consta de fls. 2/6, 7/10, 15/18, 23/28,
33/34, 35/36, 43/48, 60/66, 90/92, 104/110 e dos vídeos anexados ao termo de
audiência de fls. 262/270.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a LUCAS, a DAVID e a Batista, por tráfico de drogas, não só em face da
natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas também das
circunstâncias em que os réus foram pilhados. Ainda que assim não fosse, sabe-
se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2019.8.26.0535 -Voto no 50.121
5
congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As
figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir
não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo
adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ - QUINTA
TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro FELIX FISCHER -
Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Registro que as penas impostas aos réus foram fixadas
de maneira adequada.
Paralelamente a isso, não há se falar em tráfico
privilegiado, pois, nos termos do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, o
julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços -
desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se
dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito
usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito
subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias
que envolveram a prisão do réu, especialmente a quantidade dos entorpecentes
apreendidos, não há dúvida de que LUCAS e DAVID possuem sério
envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de
entorpecentes. Em tais condições, os recorrentes não fazem jus ao privilégio.
No mais, era mesmo de rigor a fixação do regime
prisional fechado, que deve ser mantido, não apenas em atenção ao que dispõe o
artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90, mas, especialmente, a teor do disposto
no artigo 33, parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos
no art. 59 deste Código”. Então, “atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2019.8.26.0535 -Voto no 50.121
6
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime”. E, tendo em vista que LUCAS e DAVID se dedicavam à
distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas,
as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos
usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam.
Verifico que LUCAS e DAVID tiveram as suas prisões
preventivas decretadas (fls. 67/70), e a manutenção dessas medidas
excepcionais é de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da
natureza e da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar
a aplicação da Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria
credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da
Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a
segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de
medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa
pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é
o caso de LUCAS e DAVID, indivíduos que permaneceram presos durante toda
instrução criminal, de maneira que permitir a sua liberdade, após a confirmação,
por esta Câmara Julgadora, do decreto condenatório que lhe foi imposto,
implicaria elevado risco de fuga e frustração da aplicação da Lei Penal.
Ressalto que a prova dos autos demonstra que
LUCAS e DAVID estão fortemente comprometidos com a máquina criminosa que
movimenta o tráfico de drogas, de modo que libertá-los configuraria risco concreto
de reiteração delitiva. É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. RÉU CONDENADO À PENA DE 8
ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2019.8.26.0535 -Voto no 50.121
7
FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM
LIBERDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, porquanto o recorrente foi condenado à
pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime
fechado, por envolvimento no tráfico de mais de
100 quilos de cocaína. Consoante se verifica da
sentença, os corréus estariam encarregados de
transportar o entorpecente até São Paulo e o ora
recorrente iria recebê-lo e entregá-lo ao real
proprietário.
3. Ademais, o recorrente registra antecedentes
criminais, sendo reincidente e contumaz na prática
delitiva, já tendo sido condenado, anteriormente, à
pena de 20 anos de reclusão pelo Furto ao Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500653-11.2019.8.26.0535 -Voto no 50.121
8
Central, em Fortaleza, o que também autoriza sua
segregação cautelar para garantia da ordem
pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. O fato de o recorrente ter permanecido em
liberdade durante a instrução processual, não
impede que seja decretada a sua prisão preventiva
quando da prolação de sentença condenatória,
desde que presentes os requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, como ocorreu
neste caso.
5.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido" (STJ - QUINTA TURMA - RHC no
91.142/MG,
Relator
Ministro
FELIX
FISCHER,
27/OUT/2017).
Por fim, em que pese o estatuído pelo texto pouco
ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que mistura a fase de
conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste momento,
independentemente do tempo de castigo já descontado por LUCAS e DAVID,
torna-se inviável a aplicação da detração penal - o que significaria, em última
análise, a concessão de progressão de regime prisional -, tema que, segundo a
Lei, deve ser tratado pelo Juiz das Execuções Criminais.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso
dos réus.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator